Tribunal: TJDFT
Processo: 0743287-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743287-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RED NASCIMENTO DE ARAUJO AGRAVADO: LEIDIANE PAIXAO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RED NASCIMENTO DE ARAUJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702969-63.2023.8.07.0003 movido em face de LEIDIANE PAIXAO DE SOUZA, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da executada. A decisão agravada (ID 212017124 dos autos originários) foi proferida nos seguintes termos, in verbis: A nova ordem processual civil inaugurou, no inciso IV do art. 139, a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que, segundo Enunciado n. 48 da Escola Nacional da Magistratura (Enfam), “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” Todavia, tais medidas não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E, em se tratando de execução para satisfação de crédito, a mesma razoabilidade e proporcionalidade deve ser seguida no tocante às medidas coercitivas disponíveis ao juiz, mormente quando a jurisprudência há muito reconheceu não ser possível a prisão por dívida (exceto quando se tratar de verba alimentícia), entendendo que não deve prevalecer o direito à percepção do crédito em detrimento a garantia fundamental do devedor (naquele caso, a liberdade) para cumprimento da obrigação, de modo que o executado responde pelo crédito com todos os seus bens presentes e futuros, segundo estabelece o art. 789 do CPC. Nessas condições, não se revela proporcional, no presente caso, bloquear a CNH da parte devedora, pois tal medida tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, bem como violar o devido processo legal, além de afrontar a dignidade da pessoa humana. Assim, uma vez reconhecida a potencial afronta a tais preceitos constitucionais, o ato se torna desarrazoado e desproporcional ainda que a atividade desenvolvida pela executada não lhe exija a prática de direção de veículo. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório. Irresignado, em suas razões recursais (ID 64997581) o agravante alega que restou demonstrado o esgotamento das medidas típicas de execução, sendo realizadas todas as diligências cabíveis para alcançar os bens patrimoniais da executada, ora agravada, que, todavia, restaram infrutíferas. Argumenta que a devedora atua às vezes de forma ardilosa ao ocultar patrimônio e não mostra interesse em cumprir a obrigação. Assevera que, nos autos, “todos os meios convencionais de busca de bens penhoráveis foram realizados, esgotando-se o rol do artigo 835 do Código de Processo Civil. Foram efetuadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando todas infrutíferas e permanecendo o débito sem quitação”, razão pela qual entende plausível a suspensão da CNH da executada. Defende que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da CNH atinge exatamente o devedor que oculta o seu patrimônio e escolhe deliberadamente não adimplir as obrigações, e que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas como forma de obrigar o devedor ao pagamento do valor devido e dar maior efetividade ao processo. Em relação aos requisitos da tutela antecipada recursal, relata que a plausibilidade do direito se encontra nas novas diretrizes de medidas de execução atípicas adotada pelo TJDFT e que o perigo na demora decorre da possibilidade de o feito poder vir a ser extinto ou arquivado indevidamente. Assim, requer a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão da CNH e realizada consulta ao sistema CNIB. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 64997582). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação - CNH e a consulta ao sistema CNIB da executada, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada pelo d. Juiz, somente poderão ser aplicadas depois de esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstrado existir sérios indícios de que os devedores estão se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. No mesmo sentido, o enunciado no 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assegura que “a aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II”. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. INVIABILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. (...) 5. Recurso da executada conhecido e provido. (Acórdão 1860726, 07036760620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. II - PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, DOI, COAF, RFB e SIMBA. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. III - MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. IV - PESQUISA DE BENS. CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. V - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE RITOS. VEDAÇÃO LEGAL. VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 5. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar a exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. (...) 11. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1842266, 07314548220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. Ao analisar o tema, nesse juízo de cognição prévia, tem-se que a suspensão da carteira nacional de habilitação, bem como a consulta ao sistema CNIB, não são instrumentos eficazes para a garantia da plena satisfação do crédito. Na realidade, as medidas pretendidas pelo agravante, apenas teria o condão de punira devedora, sujeitando-a a situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. O requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) pode ser deferido se houver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1857299, 07040719520248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INCRIÇÃO NO SERASAJUD. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A suspensão de CNH e passaporte do devedor, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853586, 07488662620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, as requeridas medidas coercitivas atípicas não guardam pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fossem determinadas, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência da agravada. As medidas aqui requeridas revelam-se desproporcionais, vez que possuem caráter unicamente punitivo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição deefeito suspensivo e ativo (antecipação dos efeitos da tutela) ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.